Tribunal: TJMT
Processo: 1002805-07.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 1002805-07.2017.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: ILDA GOMES BOBATO
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 75098979) interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID65722047):
APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – PROCEDIMENTO DE RADIOFREQUÊNCIA REFRIGERADA - MATERIAL ESSENCIAL AO PROCEDIMENTO - RECUSA NO FORNECIMENTO - PRESCRIÇÃO MÉDICA - DANO MORAL CARACTERIZADO - RECURSO PROVIDO.
A recusa indevida, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura de material necessário para o procedimento indicado ao tratamento do paciente enseja reparação a título de dano moral, porque agrava a situação física, psicológica e emocional do beneficiário.
(TJMT ApCiv n. 1002805-07.2017.8.11.0041, Relator Des. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, data do julgamento 04.11.2020)”.
Interpostos Embargos de Declaração (ID 66936497) estes foram desprovidos, conforme acordão de ID 70971494.
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelação, aviada por ILDA GOMES BOBATO, a que foi dado provimento, por maioria, para reformar a sentença proferida pelo Juízo da 6a vara cível da comarca de Cuiabá, e condenar a ora recorrente ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.
A Câmara julgadora entendeu que a injusta negativa de cobertura do material Kit de Rádio Frequência Refrigerada, imprescindível para a realização do procedimento cirúrgico à que se submeteu a autora, lhe agravou a situação física e psicológica, decorrendo o direito à indenização.
A Recorrente alega violação aos artigos 188 inciso I do Código Civil, além de dissidio jurisprudencial, ao argumento de que agiu em exercício regular de direito, pois a situação que implicou na negativa decorre de interpretação de cláusula contratual.
Argumentou que o kit radiofrequência refrigerado, solicitado para a recorrida, não tem cobertura pela RN 387/2015 da ANS, bem como, no contrato firmado entre as partes existe expressa exclusão de cobertura de próteses e órteses (Cláusula Quinta, item 5.21).
Sustentou ainda que o caso analisado não configura dano moral in re ipsa, pois a situação que implicou na negativa decorre de interpretação de cláusula contratual.
Recurso tempestivo (ID 75106465) e preparado (ID 78220481).
Contrarrazões (ID 80851987).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
3- Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta violação ao artigo 188 inciso I do Código Civil, se sustenta na assertiva de que a negativa do material cirúrgico requestado estava amparada em cláusula contratual, inexistindo dano moral no caso de mero descumprimento.
O acordão recorrido, soberano na análise da matéria fática, assim pontuou quanto ao tema: (ID 65722047):
“A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
Pois bem. No caso, restou demonstrada a necessidade do procedimento de Radiofrequência Refrigerada, conforme relatório médico de Id. 58394471.
Assim, sabe-se que a recusa indevida de cobertura de material necessário para o procedimento indicado ao tratamento provoca abalo psicológico e emocional ao paciente.
O dano moral se configura pela ilicitude do ato da empresa apelante, quando recusa a cobertura e coloca em risco a integridade física do autor/conveniado”. (Voto Desembargador Guiomar Teodoro Borges)
“A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora.
O Relator, Exmo. Des. Guiomar Teodoro Borges deu provimento parcial ao recurso para condenar a apelada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais e alterou a sucumbência para condenar somente a ré ao pagamento do ônus sucumbencial, sendo acompanhado pela 1a Vogal, Exma. Desa. Serly Marcondes Alves.
O 2o Vogal, Exmo. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho abriu a divergência e negou provimento ao recurso.
Em razão da aplicação da técnica prevista no art. 942 do CPC aos julgamentos não unânimes, fui convocado para compor quórum.
Pois bem.
Adianto que voto com o douto Relator.
É assim porque em diversos casos análogos já firmei o meu posicionamento de que em se tratando de saúde e medicamentos, devemos ter muita cautela, pois primeiro se socorre o paciente, não se pergunta o porque de fornecer ajuda.
Dessa forma, havendo a indicação do médico especialista e a negativa da ré em fornecer o kit necessário para o procedimento prescrito, é evidente a configuração do dano moral.
Entendo que primeiro presta-se o serviço e depois, se for o caso, postula-se uma ação de ressarcimento, mas não se deve deixar de fornecer o medicamento ou o acesso à saúde no momento adequado. Esse tipo de prática deve ser veemente coibida. (voto Desembargador Dirceu dos Santos).
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, para infirmar a decisão sobre a ocorrência dos danos morais à espécie é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. SÚMULA N. 284 DO STF. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SUMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DANO MORAL. VALOR ARBITRADO NA ORIGEM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a compreensão da suposta ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284/STF).
2. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos ou interpretação de cláusula contratual, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. A recusa indevida da operadora de plano de saúde a autorizar o tratamento necessário ao segurado é passível de condenação por dano moral, uma vez que agrava a situação de aflição e angústia da pessoa comprometida em sua higidez físico-psicológica pela enfermidade.
4. Somente em hipóteses excepcionais, quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento do óbice da Súmula n. 7/STJ, para possibilitar a revisão. No caso, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial.
5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1003885/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA.
(...)
2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o quantum da verba honorária, em razão da sucumbência processual, está sujeito a critérios de valoração delineados na lei processual. Sua fixação é ato próprio dos juízos das Instâncias ordinárias, e só pode ser alterada em Recurso Especial quando tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura.
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ademais, é válido destacar embora conste nos no presente recurso especial o pedido de reconhecimento da legalidade da negativa de fornecimento do Kit de Rádio Frequência Refrigerada, a questão não foi abordada no acórdão, tampouco foi levantada em sede de embargos de declaração.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.